Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007011-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (AGRAVADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (AGRAVADO), BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO - CPF: 079.491.997-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO
ON LINE
VIA BACENJUD INDEFERIDO – POSSIBILIDADE - CRÉDITO QUE SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO QUE DEVE PASSAR PELO CRIVO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não obstante o equivocado entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade do bloqueio via Bacenjud por receio em incursão no crime de abuso de autoridade, da acurada análise dos autos, constata-se que o crédito objeto da lide perseguido pelo agravante foi reinserido na lista de credores do processo de recuperação judicial dos devedores, ora agravados, e, portanto, não pode sofrer qualquer tipo de constrição sem passar pelo crivo do juízo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1004047-47.2019.811.0003, manejada em face de
FERTIMIG FERTILIZANTES, ANDRÉ MIGUEL WEBER DOS SANTOS
e
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados via Bacenjud, assim como a expedição de ofícios às instituições financeiras para bloqueio, liquidação e depósito em juízo de valores aplicados em investimentos, previdência privadas, ações e renda fixa.

Para tanto, narra o agravante que a negativa de realização da penhora
on line
não pode prosperar, na medida em que a própria norma processualista declara expressamente que a penhora em dinheiro é prioritária às demais.

Assevera que o receio do magistrado de base em incorrer no crime de abuso de autoridade não tem cabimento, sobretudo porque o ilícito só restará caracterizado se, após a demonstração da parte, o juiz deixar de corrigir o excesso, o que não é o caso dos autos.

Afirma, ainda, que o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras com a finalidade de bloqueio, liquidação e depósito em juízo de valores aplicados em fundos de investimentos, previdências privadas, ações e renda fixa também não poderia ter sido indeferido, mormente porque encontra amparo no inciso I do art. 835 e no inciso IV do art. 139, ambos do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 37365999).

Contrarrazões da parte agravada à id. 64340496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados via Bacenjud, assim como a expedição de ofícios às instituições financeiras para bloqueio, liquidação e depósito em juízo de valores aplicados em investimentos, previdência privadas, ações e renda fixa.

O reclamo não merece prosperar:

É que, não obstante o equivocado entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade do bloqueio via Bacenjud por receio em incursão no crime de abuso de autoridade, da acurada análise dos autos, constata-se que o crédito objeto da lide perseguido pelo agravante foi reinserido na lista de credores do processo de recuperação judicial dos devedores, ora agravados, e, portanto, não pode sofrer qualquer tipo de constrição sem passar pelo crivo do juízo recuperacional.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo da decisão que determinou a mencionada reinclusão:

“
Deste modo, considerando o teor da v. decisão proferida pela Instância Superior no RAI 1005808-25.2019, aplicável ao presente caso, por ter sido proferida em Impugnação de Crédito apensa ao mesmo processo de Recuperação Judicial, RECEBO e
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração das impugnadas, para
, assim como decidiu do Egrégio Tribunal de Justiça,
determinar a reinclusão do crédito objeto da lide na lista de credores do processo de recuperação judicial
” (id. 26564431 – ImpCre 1001288-47.2018.8.11.0003).

A propósito, o entendimento dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO QUE SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. ATOS CONSTRITIVOS QUE COMPETEM UNICAMENTE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. agravo de instrumento conhecido e provido. “
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação
”. (AgRg no CC 128.267/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 16/10/2013)”.
(TJ-PR - AI: 00230861820198160000 PR 0023086-18.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 11/09/2019, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA - IRRELEVÂNCIA -
DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD - IMPOSSIBILIDADE - ATO DE CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADE PELO STJ
- PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO
”. (TJ-SP - AI: 22320068620168260000 SP 2232006-86.2016.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 22/03/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

Ademais, foi indeferida a liminar pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015923-71.2020.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a reinclusão do crédito na lista de credores da empresa recuperanda agravada e não há notícia do julgamento do mérito do recurso, de modo que descabido o pleito de bloqueio
on line
e expedição de ofícios às instituições financeiras para constrição de valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020